Tribunal: TJSP
Processo: 2265846-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, DE LIMPEZA PÚBLICA, DE EXPEDIENTE, DE SINISTRO, DE COLETA DE LIXO, DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que determinou o prévio recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório. Recurso interposto pelo

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, DE LIMPEZA PÚBLICA, DE EXPEDIENTE, DE SINISTRO, DE COLETA DE LIXO, DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que determinou o prévio recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório. Recurso interposto pelo exequente.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda Pública não está obrigada a recolher os valores destinados à prática de atos processuais de seu interesse, dentre eles o ato citatório - Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no 6830 de 1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de Justiça – Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em observância aos princípios da economia processual, da colegialidade e da razoável duração do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do recolhimento dos valores destinados à pratica de atos de interesse da Fazenda, dentre os quais o ato citatório.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265846-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM, é agravada IVONE APARECIDA LORENA CARRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13984
2
VOTO No: 13984
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2265846-82.2019.8.26.0000
COMARCA DE VOTORANTIM
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
AGRAVADOS: IVONE APARECIDA LORENA CARRIEL e JOAQUIM ALFREDO
CARRIEL
JUIZ DE 1o GRAU: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXAS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, DE LIMPEZA
PÚBLICA, DE EXPEDIENTE, DE SINISTRO, DE COLETA
DE LIXO, DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018
MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM.
Decisão
que
determinou
o
prévio
recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório.
Recurso interposto pelo exequente.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o
dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados
no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015
A
alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante
deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se
origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015.
DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda
Pública não está obrigada a recolher os valores destinados à
prática de atos processuais de seu interesse, dentre eles o ato
citatório - Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no 6830 de
1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no
rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de
Justiça Embora este relator não concorde totalmente com
essa orientação jurisprudencial, em observância aos princípios
da economia processual, da colegialidade e da razoável
duração do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do
recolhimento dos valores destinados à pratica de atos de
interesse da Fazenda, dentre os quais o ato citatório.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM move contra IVONE APARECIDA LORENA CARRIEL e JOAQUIM
ALFREDO CARRIEL.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 06 daqueles autos que
determinou o recolhimento do valor referente à despesa para citação postal do executado,
conforme o Provimento do Conselho Superior da Magistratura no 2.292 de 2015.
Alega o agravante (fls. 01/08) que a Fazenda Pública está dispensada do adiantamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13984
3
despesas processuais para a prática de ato citatório, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n°
6.830 de 1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015. Alega que a r. decisão
contrariou ambos dispositivos, além de ser contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso. Requer a reforma da r. decisão, determinando-se a expedição da carta de
citação dos executados, ora agravados, independentemente do recolhimento das despesas postais.
O recurso foi recebido, e o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (fls. 11).
Sem apresentação de contraminuta (fls.18)
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados. [...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos
a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual. (grifo nosso)
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo
tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13984
4
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir
para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e
no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de
tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare contra
os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta no seu
poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o Florentino. “Mas quem
lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação do
poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e em
sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão grande, que
nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as leis, aqui, entre
as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide, fulminando aquelas,
quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao poder
judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de governo, mas,
nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não supositício,
não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão seriamente
implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente embebido através de
todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mister, todo o sistema cairá em
paralisia, desordem e subversão. Os poderes constitucionais entrarão em
conflitos insolúveis, as franquias constitucionais ruirão por terra, e da
organização constitucional, do seu caráter, das suas funções, das suas
garantias apenas restarão destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros elementos
constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se conservam ligeiros
traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador tem os
dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a magistratura e a
advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas elevadas ao

na vida constitucional do Brasil, pela estupenda importância, que o novo
regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13984
5
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas tão
boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz pelo caminho
de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não um
“erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a Constituição
elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que esse sistema é não
apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO.
Acerca das despesas dos atos processuais praticados a pedido da Fazenda Pública, dispõe
o artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda
Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final
pelo vencido.
Já a Lei Federal no 6.830 de 1980, estabelece:
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de
preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas
feitas pela parte contrária.
Depreende-se do dispositivo acima que a Fazenda Pública não está obrigada a antecipar
custas para a prática dos atos processuais de seu interesse, dentre os quais o ato citatório.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA
DOS
ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP
1.144.687/RS. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC, pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública, em
sede de execução fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das
custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final,
pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental
não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg. no REsp. no 1.483.350-MG, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, J. 20/11/2014, V. U.) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão do citado REsp. no 1.107.543-SP se extrai:
O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, “pro domo sua”, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas
decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13984
6
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80, por isso que,
enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua
aplicação. (STJ, Primeira Seção, REsp. no 1107543-SP, Rel. Min. Luiz Fux, J.
24/03/2010, V. U.) (grifo nosso)
Conforme entendimento supra, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes
vinculantes, razão pela qual a exigência de antecipação do pagamento para a prática do ato
citatório mostra-se indevida, por se tratar de ato judicial por excelência. Neste sentido já
consignou este E. Tribunal de Justiça:
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução Fiscal Exigência
de prévio pagamento pela Fazenda Municipal
Inadmissibilidade

Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91 do
NCPC Precedentes do STJ Agravo provido. (TJ/SP; 15a Câmara de Direito
Público, AI no 2037404-90.2019.8.26.0000, Rel. Erbetta Filho, J 11/03/2019)
(grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Exigido o
recolhimento das despesas postais - A Fazenda Pública não está obrigada à
antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o prévio
adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta citatória - art.
91 do CPC/2015 e artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais - Recurso provido.
(TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, AI no 2013620-84.2019.8.26.0000; Rel.
Silva Russo, J. 08/03/2019) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Decisão que determinou o
recolhimento das custas postais para citação pela Fazenda Pública - Ofensa
aos artigos 39 da Lei 6.830/80 e 27 do CPC/73, reproduzido pelo art. 91 do
CPC Decisão reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, AI no 2087282-52.2017.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 24/08/2017, V.
U.) (grifo nosso)
Execução fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de
citação ao recolhimento de custas postais. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Despesa Postal. Aplicação do art. 91 do CPC/2015 (art. 27 do CPC/1973) e
art. 39 da LEF. Inexigência de adiantamento do valor correspondente à
despesa mencionada. Decisão reformada. Recurso ao qual se dá provimento.
(TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, AI no 2220876-31.2018.8.26.0000, Rel.
Ricardo Chimenti, J. 29/11/2018, V. U.) (grifo nosso)
Não se desconhece o entendimento diverso no sentido de que a Fazenda Pública deve
recolher antecipadamente o valor referente às despesas processuais para a citação do executado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal. Decisão determina o
recolhimento, previamente, das custas referentes à expedição de carta citatória,
sob pena de indeferimento da inicial. Despesa que não integra o conceito de
custas ou de emolumentos. Inaplicabilidade, portanto, da isenção prevista
do artigo 39 da LEF. Recurso não provido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito
Público, AI no 2090084-86.2018.8.26.0000, Rel. João Alberto Pezarini, J.
07/06/2018, V. U.) (grifo nosso)
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ordem de recolhimento de valores
para postagem de carta citatória. Admissibilidade. Despesas postais que não
se incluem na isenção prevista no artigo 39 da Lei 6.830/80. Necessidade de
observância do Provimento 2.292/15 do Conselho Superior da Magistratura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13984
7
Recurso denegado. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, AI no
2089965-28.2018.8.26.0000, Rel. Geraldo Xavier, J. 07/06/2018, V. U.) (grifo
nosso)
Este relator já adotou esse entendimento minoritário, conforme exposto no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2180493-11.2018.8.26.0000, Agravo de Instrumento no
2180557-21.2018.8.26.0000, Agravo de Instrumento no 2180985-03.2018.8.26.0000.
Contudo, conforme fundamentação supra, o entendimento majoritário é no sentido de
que a Fazenda Pública não está obrigada a antecipar o recolhimento para a prática de atos
processuais de seu interesse.
Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em
respeito aos princípios da economia processual, da colegialidade e da razoável duração do
processo, ela fica acatada, adequando-se ao entendimento desta C. Câmara.
Dessa forma, tratando-se o feito de uma execução fiscal, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 39 da Lei Federal no 6.830 de 1980, desobrigando a Fazenda Pública do recolhimento dos
valores destinados à pratica de atos processuais de seu interesse.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR